Tribunal: STF
Processo: RHC 237126
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 834.986/MT, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO ATIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. TESES NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2. CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE ATO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. 3. LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CRIME ANTECEDENTE. NÃO VERIFICAÇÃO. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A defesa se insurge, em síntese, contra a atipicidade dos crimes de corrupção ativa e de lavagem de dinheiro, por considerar não preenchidas as elementares legais. Contudo, pela leitura do acórdão impugnado, os temas não foram previamente submetidos ao crivo do Tribunal de origem, motivo pelo qual não é possível conhecer do writ, sob pena de indevida supressão de instância.



    - Ainda que a condenação revele, de fato, um juízo de tipicidade das condutas imputadas, a alegação de atipicidade, sob a perspectiva trazida pela defesa, precisa ter sido prévia e efetivamente enfrentada pela Corte local, com efetivo debate da matéria. Mutatis mutandis, ‘não há que se falar em prequestionamento quando o acórdão recorrido, a despeito de tratar da matéria de fundo do recurso, não enfrenta a tese recursal sob o viés pretendido pela defesa’. (AgRg no AREsp n. 2.181.871/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)



    2. Ainda que assim não fosse, embora portar moeda nacional, por si só, não constitua crime, carregar altos valores em espécie, como no caso dos autos (mais de 3 milhões de reais), revela indícios de sonegação de impostos ou mesmo de lavagem de dinheiro, o que autoriza a apreensão do dinheiro até que seja comprovada sua legalidade.



    - A alegação no sentido de que não há ato de ofício porque o paciente aduziu que daria o valor ‘caso não fosse preso’ é irrelevante, porque o que se questiona é a existência ou não de ato de ofício e não qual o ato de ofício em si o paciente queria evitar. Ademais, consta do mesmo parágrafo transcrito pela defesa que o paciente ofereceu uma ‘ajuda’ para que ‘não reportassem o caso e nem apreendessem o dinheiro’. Não há se falar, portanto, em ausência de ato de ofício apto a configurar o crime de corrupção ativa.



    3. Já no que diz respeito ao crime de lavagem de dinheiro, consta do acórdão que ‘o apelante não possui conta bancária, não tem renda ou patrimônio declarado junto à Receita Federal" e que ‘há indícios de notas originárias de furto/assalto à bancos e/ou eletrônicos’ (e-STJ fl. 230). A ementa do referido acórdão indica, aliás, expressamente, que há: investigação em curso por tráfico e organização criminosa.



    - É irrelevante, assim, que exista contra o paciente apenas uma condenação anterior por crime de corrupção ativa, porquanto, ‘para a configuração do delito de lavagem de capitais não é necessária a condenação pelo delito antecedente, tendo em vista a autonomia do primeiro crime em relação ao segundo. Basta, apenas, a presença de indícios suficientes da existência do crime antecedente’ (AgRg no AgRg no HC n. 782.749/SP, da minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 26/5/2023)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 50).



    Houve, ainda, oposição de embargos de declaração, porém rejeitados (documentos eletrônicos 63 e 64). 



    Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:



    “É bem verdade que não é preciso a comprovação cabal do crime antecedente para a condenação por crime de lavagem de dinheiro. Mas é preciso que essa infração antecedente seja ao menos indicada. No caso concreto, a sentença afirma que o crime antecedente é estelionato, o Tribunal de Justiça afirma que é corrupção ativa e o STJ afirma que é tráfico ou roubo! É isso mesmo depois de se verificar (fls. 327/328 e-STJ) em laudo pericial que existiam apenas duas notas suspeitas de assalto, entre três milhões de reais. Essa oscilação inviabiliza absolutamente a defesa, que não tem sequer como se opor a acusações que desconhece. O STJ verificou um trecho do acórdão impetrado que justificava (também ilicitamente) a busca pessoal e transmutou-o em crime antecedente diverso daquele apontado pelo próprio acórdão!



    6. Quanto à corrupção ativa, é evidente que não pode haver a condenação por fato hipotético, de modo que é, sem dúvidas, relevante determinar qual é o ato de ofício que compõe, concretamente, o fato apontado com típico – e definir se esse é ou não, efetivamente, um ato de ofício.” (doc. eletrônico 69, pp. 3-4). 



    Ao final, requer “[...] seja dado provimento ao presente recurso para conceder e ordem e, reconhecendo a atipicidade dos fatos pelos quais o Paciente foi condenado, absolve-lo” (doc. eletrônico 69, p. 4).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 82).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se pelo “não conhecimento do recurso, e caso conhecido, por seu não provimento” (doc. eletrônico 93).



    É o relatório. Decido.



    Para manter o não conhecimento do HC 834.986/MT, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ negou provimento ao Agravo Regimental, em acórdão assim fundamentado:



    “Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, a defesa se insurge, em síntese, contra a atipicidade dos crimes de corrupção ativa e de lavagem de dinheiro, por considerar não preenchidas as elementares legais. Contudo, pela leitura do acórdão impugnado, reitero que os temas não foram previamente submetidos ao crivo do Tribunal de origem, motivo pelo qual não é possível conhecer do writ, sob pena de indevida supressão de instância.



    Com efeito, ‘é vedada a apreciação per saltum da pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância, uma vez que compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via processual do habeas corpus, apreciar ato de um dos Tribunais Regionais Federais ou dos Tribunais de Justiça estaduais (art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição da República)’ (EDcl no HC 609.741/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 29/9/2020).



    [...]



    Relevante anotar que as matérias trazidas ao conhecimento desta Corte Superior precisam ter sido efetivamente conhecidas pelo Tribunal de origem, de acordo com a perspectiva que se pretende seja analisada. Assim, ainda que a condenação revele, de fato, um juízo de tipicidade das condutas imputadas, a alegação de atipicidade, com o viés trazido pela defesa, precisa ter sido prévia e efetivamente enfrentada pela Corte local, com efetivo debate da matéria.



    Mutatis mutandis, ‘não há que se falar em prequestionamento quando o acórdão recorrido, a despeito de tratar da matéria de fundo do recurso, não enfrenta a tese recursal sob o viés pretendido pela defesa’. (AgRg no AREsp n. 2.181.871/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)



    Ainda que assim não fosse, reafirmo que, embora portar moeda nacional, por si só, não constitua crime, carregar altos valores em espécie, como no caso dos autos (mais de 3 milhões de reais), revela indícios de sonegação de impostos ou mesmo de lavagem de dinheiro, o que autoriza a apreensão do dinheiro até que seja comprovada sua legalidade.



    A alegação no sentido de que não há ato de ofício porque o paciente aduziu que daria o valor ‘caso não fosse preso’ é irrelevante, porque o que se questiona é a existência ou não de ato de ofício e não qual o ato de ofício em si o paciente queria evitar. Ademais, consta do mesmo parágrafo transcrito pela defesa que o paciente ofereceu uma ‘ajuda’ para que ‘não reportassem o caso e nem apreendessem o dinheiro’.



    Reafirmo, portanto, que não há se falar em ausência de ato de ofício apto a configurar o crime de corrupção ativa.



    [...]



    Já no que diz respeito ao crime de lavagem de dinheiro, consta do acórdão que ‘o apelante não possui conta bancária, não tem renda ou patrimônio declarado junto à Receita Federal’ e que ‘há indícios de notas originárias de furto/assalto à bancos e/ou eletrônicos’ (e-STJ fl. 230). A ementa do referido acórdão indica, aliás, expressamente, que há: investigação em curso por tráfico e organização criminosa.



    Reitero, assim, que é irrelevante que exista contra o paciente apenas uma condenação anterior por crime de corrupção ativa, porquanto, ‘para a configuração do delito de lavagem de capitais não é necessária a condenação pelo delito antecedente, tendo em vista a autonomia do primeiro crime em relação ao segundo. Basta, apenas, a presença de indícios suficientes da existência do crime antecedente’ (AgRg no AgRg no HC n. 782.749/SP, da minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 26/5/2023)



    Oportuno destacar que não houve qualquer alteração dos ‘elementos da conduta imputada como crime de lavagem de dinheiro ao paciente’, uma vez que a decisão agravada se limita a transcrever excertos do próprio acórdão que confirmou a condenação do paciente.



    Nesse contexto, reitero que não se verifica manifesto constrangimento ilegal que autorize a superação do óbice da supressão de instância. Assim, cabe à parte ingressar com o instrumento processual cabível, na hipótese, a revisão criminal na origem, para que seja possível a análise das teses defensivas em maior amplitude, conforme se verifica ser a intenção da defesa.



    Dessa forma, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.” (doc. eletrônico 51).



    Nessas circunstâncias, este recurso também é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    Além disso, a ausência de manifestação do STJ sobre as questões veiculadas no habeas corpus inviabiliza, igualmente, que elas sejam examinadas nesta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    Por fim, registro que as alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, ou do respectivo recurso ordinário, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Com efeito, esta Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



    Relator